Tribunal: STF
Processo: HC 201733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.



    2. A ausência de demonstração da situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou da impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional é razão suficiente para afastar o alcance da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Agravo regimental desprovido.